Tribunal: STF
Processo: HC 211066
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO VERIFICADA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.1.2022 por Mairson Ferreira Castro, advogado, em benefício de Lucas Guimarães Campos da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 7.12.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 155.471, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 21.1.2021, sendo a prisão convertida em preventiva, e denunciado pela apontada prática dos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado e associação criminosa.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Ceará, que denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART.121, § 2°, II e IV C/C ART. 157, §2°, II e V, e §2°-A, I C/C ART. 288, CAPUT, TODOS, DO CPB). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE DO TEMPO DE PROCESSAMENTO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ADIADA POR SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, CONTUDO REDESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. REAVALIAÇÃOÀ LUZ DA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DAS CONDICIONANTES INDICADAS NOS PRECEDENTES DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO PROCESSANTE. 



    1. Após um perfunctório exame do caderno processual, verifiquei constarem prova da existência do delito e indícios suficientes da autoria, nos moldes do que exige o art. 312 do CPP. 



    2. Em matéria de arresto cautelar do direito de ir e vir, é cediço que somente se configura o constrangimento ilegal quando fica evidente a falta de razoabilidade do tempo de manutenção da prisão provisória, situação que, neste caso, entendo não caracterizada. Com efeito, não se vislumbra paralisação irregular do feito, marcado pela pluralidade de crimes e testemunhas, algumas domiciliadas em outras comarcas, demandando a expedição de cartas precatórias, além do julgamento dos vários incidentes processuais instaurados. De toda forma, tramita com marcha processual regular e compatível com outras ações penais de igual complexidade, estando o juízo a quo a se esforçar para concluir a prestação jurisdicional. 



    3. A incidência no feito de excepcional caso fortuito pela interrupção do serviço de internet no estabelecimento prisional, na data designada para audiência de instrução, embora tenha repercutido na marcha processual e no tempo de prisão preventiva do paciente, não configura desídia do Estado-juiz, uma vez mantida a razoabilidade do prazo para formação da culpa pelo rápido agendamento de nova data, marcada agora para 29.9.2021. 



    4. Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, as decisões decretando e mantendo a prisão preventiva do paciente estão fundamentadas na garantia da ordem pública por estarem suficientemente demonstrados a gravidade concreta das condutas, mormente pelo modus operandi perpetrado, e o considerável risco de reiteração delitiva, pelo descumprimento de outras medidas cautelares fixadas em ação penal em andamento. Assim, "havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública". Precedentes do STJ. 



    5. Igualmente, descabida sua concessão com fundamento na Recomendação n. 62 do CNJ, porquanto a documentação acostada não demonstra a "situação de vulnerabilidade concreta do Paciente, [...], e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (art. 4°)". Precedentes do STF. 



    6. Habeas corpus conhecido, ordem denegada com recomendação ao juízo processante”.



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso em Habeas Corpus n. 155.471. Em 22.11.2021, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZ. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 STJ. PROBLEMAS DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    2. No caso, não se verifica atraso injustificado na instrução processual, tendo em vista a regular tramitação do feito, especialmente quando sopesadas as peculiaridades do caso, que apresenta certa complexidade - pluralidade de condutas e ação penal que tramita pelo rito do Tribunal do Júri. Assim, embora o paciente esteja preso desde janeiro/2021, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. Ademais, as informações do Juízo de Primeiro Grau noticiam que em 29/9/2021 a audiência foi realizada, sendo declarada encerrada a instrução processual, restando apenas a apresentação de alegações finais. Incidência da Súmula n. 52 da Súmula desta Corte. Precedentes. 



    3. Quanto a alegação do risco decorrente do problema de saúde enfrentado pelo recorrente (sofre de asma), a documentação acostada não demonstra a "situação de vulnerabilidade concreta do Paciente, e mais: "inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional". Impossibilidade de abrandamento da prisão preventiva com base na Recomendação n. 62 do CNJ.



    4. Agravo regimental desprovido”.



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “está amplamente demonstrado no caso em tela o excesso de prazo e a situação de vulnerabilidade do ora paciente (conforme docs. anexos), razão pela qual o paciente deve ser imediatamente colocado em liberdade”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Em vista de todo o exposto, postula o Impetrante pelo conhecimento e processamento do presente writ, para: 



    1. LIMINARMENTE, requer a CONCESSÃO DE OFÍCIO, com espeque nos fatos e argumentos sobrepostos, podendo ser aplicada ao paciente quaisquer das medidas cautelares diversa da prisão, previstas no art. 319, CPP; 



    2. NO MÉRITO, a ratificação da eventual liminar, se concedida, para CONCEDER DE OFÍCIO, conforme o excesso de prazo para a formação da culpa, com espeque nos fatos e argumentos sobreposto, podendo ser aplicada ao paciente quaisquer das medidas cautelares diversa da prisão, previstas no art. 319, CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O impetrante pretende a revogação da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo, limitando-se a argumentar que o excesso de prazo estaria “amplamente demonstrado”.



    Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 155.471, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assinalou que o processo a que responde o paciente em primeira instância teve tramitação regular, sem desídia ou inércia imputável ao Poder Judiciário:



    “No caso, eis as razões apontadas pelo Tribunal de origem para afastar a tese de excesso de prazo (e-STJ fls. 53 e 54): 



    Prisão em flagrante ocorrida em 21.1.2021, convertida em preventiva em 27.1.2021. Denúncia ofertada em 4.2.2021 e recebida em 5.2.2021. Mandado citatório expedido em 23.2.2021 e cumprido em 11.3.2021. Resposta à acusação apresentada em 22.3.2021. Audiência designada para o dia 27.7.2021 que deixou de ser realizada por falha no fornecimento do serviço de Internet na unidade prisional ocasionada por um acidente com um trator. Consignou -se também em ata (p. 244-245) a ausência de duas testemunhas. Audiência remarcada para 29.9.2021. 



    Incidentes processuais instaurados em 10.2.2021, 8.7.2021 e 27.7.2021, decididos, respectivamente, em 10.3.2021, 26.7.2021 e 13.8.2021. 



    Atualmente o feito aguarda cumprimento dos expedientes intimatórios para referida audiência. 



    (…) 



    Com efeito, não se vislumbra paralisação irregular do feito, marcado pela pluralidade de crimes e testemunhas, algumas domiciliadas em outras comarcas, demandando a expedição de cartas precatórias, além do julgamento dos vários incidentes processuais instaurados. De toda forma, tramita com marcha processual regular e compatível com outras ações penais de igual complexidade, estando o juízo a quo a se esforçar para concluir a prestação jurisdicional. 



    A incidência no feito de excepcional caso fortuito pela interrupção do serviço de internet no estabelecimento prisional, na data designada para audiência de instrução, embora tenha repercutido na marcha processual e no tempo de prisão preventiva do paciente, não configura desídia do Estado-juiz, uma vez mantida a razoabilidade do prazo para formação da culpa pelo rápido agendamento de nova data, marcada agora para 29.9.2021. Em reforço argumentativo, colaciono os seguintes julgados, assim ementados: 



    No caso, não se verifica atraso injustificado na instrução processual, tendo em vista a regular tramitação do feito, especialmente quando sopesadas as peculiaridades do caso, que apresenta certa complexidade - pluralidade de condutas e ação penal que tramita pelo rito do Tribunal do Júri, sendo que já havia sido designada a data para a audiência de instrução. 



    Assim, embora o paciente esteja preso desde janeiro/2021, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular. 



    No mais, as informações do Juízo de Primeiro Grau noticiam que em 29/9/2021 a audiência foi realizada, sendo declarada encerrada a instrução processual, restando apenas a apresentação de alegações finais (e-STJ fl. 101). Neste contexto, incide o disposto no enunciado n. 52 da Súmula desta Corte, o qual dispõe que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". 



    Assim, levando em conta a gravidade dos fatos imputados ao paciente e o tempo de prisão provisória, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), o que afasta o acolhimento da tese defensiva de excesso de prazo”.



    Consta do sítio do Tribunal de Justiça do Ceará que, em 20.1.2022, o juízo de origem pronunciou o paciente pelos crimes previstos nos incs. II e IV do § 2º do art. 121, nos incs. II e V do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 e no art. 288, todos do Código Penal. Contra essa decisão a defesa interpôs, em 31.1.2022, recurso em sentido estrito.



    8. Este Supremo Tribunal concluiu que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).



    O paciente está preso há pouco mais de um ano, responde a processo que tramita pelo rito do Tribunal do Júri, tendo sido proferida decisão de pronúncia. Não está evidenciada, assim, excesso de prazo para a formação da culpa, sendo a tramitação processual condizente com a complexidade da ação penal.



    É consolidado neste Supremo Tribunal o entendimento de não se reconhecer constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa quando a demora na tramitação do processo ocorre em função das especificidades da causa ou da atuação da defesa, e não de desídia do Poder Judiciário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO COMPROVADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.752-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA QUE SE AJUSTA À DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE A RESPEITO DA MATÉRIA EM EXAME – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – SITUAÇÃO DE RETARDAMENTO DECORRENTE DO COMPORTAMENTO DO PRÓPRIO RÉU – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 158.575-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2019).



    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…)



    3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 



    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora – motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário – mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    9. Quanto à alegada “vulnerabilidade” do paciente em razão da pandemia de covid-19, o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de revogação da prisão preventiva ressaltando que o paciente responde por homicídio qualificado e roubo majorado, o que afastaria a incidência da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    Esses fundamentos mostram-se consonantes com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante denunciado por tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, extorsão e extorsão mediante sequestro. 3. Súmula 691/STF não afastada no caso concreto. Jurisprudência consolidada. 4. Prisão preventiva. Fundamentação abstrata e extemporaneidade do decreto preventivo. Inocorrência. Decisões da origem adequadamente fundamentadas. 5. Covid-19. Paciente não está inserido no grupo de risco. Crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.270-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. TÍTULO CONDENATÓRIO – PRECLUSÃO – SUSPENSÃO. A suspensão de título condenatório alcançado pelos efeitos da preclusão situa-se no âmbito da excepcionalidade, pressupondo ilegalidade manifesta. ESTUPRO – VULNERÁVEL – VIOLÊNCIA – PRESUNÇÃO. Comprovadas relações sexuais quando a vítima contava idade inferior a 14 anos, tem-se a presunção de violência. PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar recolhimento domiciliar” (HC n. 183.432, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.9.2020).



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora